Tribunal: TJPA
Processo: 0035097-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035097-16.2013.8.14.0301

APELANTE: ROMULO WEYL DA CUNHA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO, RETIFICAÇÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VENCIMENTO-BASE. DIVERGÊNCIA ENTRE EDITAL E LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível em ação de revisão, retificação e cobrança de remuneração ajuizada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária - Psicologia, cujo edital previa vencimento-base de R$ 732,83, enquanto o valor efetivamente pago após a nomeação foi de R$ 548,22. O autor alegou prejuízo financeiro e ilegalidade na redução do valor, pleiteando a diferença remuneratória correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o vencimento-base previsto no edital pode prevalecer sobre o estipulado na legislação estadual, considerando os princípios da legalidade e da reserva legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital, apesar de vincular a administração pública, não pode estabelecer valor de vencimento-base em desacordo com a lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

4.

A Constituição Federal exige que a remuneração dos servidores seja fixada ou alterada por lei específica, vedando qualquer aumento de vencimento-base baseado apenas em edital de concurso.

5.

Prevalece a legislação vigente sobre as disposições editalícias quando há conflito entre ambas, reafirmando-se o princípio da reserva legal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sustenta que o edital de concurso não pode desvincular-se da lei regente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor do vencimento-base de servidores públicos deve ser fixado pela legislação específica, prevalecendo sobre disposições editalícias conflitantes.

2.

A previsão de remuneração em edital não pode se sobrepor ao princípio da legalidade e à reserva legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CF/1988, art. 169, § 1º; CE/PA, art. 105, II, 'a'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes que afirmam a vinculação do edital à lei.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROMULO WEYL DA CUNHA COSTA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE VENCIMENTOS
proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que prestou o concurso público C-122, edital nº 01/2007, para o cargo de técnico em gestão penitenciária – psicologia, cujo edital estabelecia remuneração para o cargo de R$ 732,83, porém, esse valor foi reduzido unilateralmente pela administração para R$ 548,22, gerando prejuízos financeiros ao autor, cujo ato é ilegal.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 19854967):

“(...)
Relativamente à questão meritória debatida, não há amparo à pretensão, uma vez que a remuneração dos servidores públicos, por força de imperativo constitucional, só pode ser fixada por lei, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

(...)

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Condeno o autor a pagar honorários advocatícios à Procuradoria Geral do Estado do Pará, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente, cuja exigibilidade fica suspensa por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98 § 3º, do Código de Processo Civil.

Sem custas.
(...)”

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 19854969).

Em suas razões, aduz que em contestação, o Estado alegou que houve um erro no edital ao utilizar a expressão “vencimento-base” onde deveria constar o termo “remuneração”, o que foi acatado pelo juízo no
decisum
. Todavia, argui que os atos administrativos gozam de prerrogativas, como a presunção de legalidade e veracidade, que demandam controle efetivo do mérito administrativo, garantindo o contraditório e ampla defesa, especialmente quando implicam prejuízos ao particular.

Afirma que à luz do princípio da vinculação do edital, tanto Administração Pública quanto os candidatos devem respeitar as regras estabelecidas e que agiu de boa-fé, não podendo ser penalizado.

Aponta que o controle do Poder Judiciário em concursos públicos é vital para garantir os princípios da legalidade e vinculação ao edital, impedindo que a administração desconsidere os preceitos constitucionais.

Assevera que os atos da administração que afetem os interesses do administrado devem ser precedidos de procedimento administrativo onde se garanta o devido processo legal, o que não ocorreu na espécie.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 19854972).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 20505325).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo ao exame de mérito.

O cerne da questão limita-se em debater a diferença remuneratória entre o ofertado no edital do concurso público C-122/2007 e o efetivamente pago após a nomeação do autor que, se deferido, implica no pagamento de diferenças remuneratórias referente ao aumento do vencimento-base, com reflexo nas demais parcelas.

Ao analisar o feito, o juízo singular julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, o Autor/Apelante sustenta que o Edital do certame estabeleceu como vencimento-base para o cargo de técnico em gestão penitenciária – psicologia, o valor de R$ 732,83, sendo que após ser nomeado e empossado no cargo, passou a receber como vencimento-base o valor de R$ 548,22, inferior ao indicado no edital, o que fere princípios constitucionais que regem a administração pública.

Pois bem.

De fato, extrai-se dos autos que o Item 2 do Edital nº 01/2007-SEAD/SUPISE, quando trata do Cargo 15 – Técnico em Gestão Penitenciária – Psicologia, dispôs que o vencimento-base era de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos).

Todavia, observa-se que o vencimento-base previsto no referido edital divergia do estabelecido na legislação.

Isto porque, quando o Edital foi publicado, em 27.09.2007, estava em vigor a Lei Estadual nº 6.68//2004, que dispunha dos cargos integrantes da então Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE.

Em 2006, a Lei nº 6.819/2006 alterou a citada norma e fixou em R$ 300,00 (trezentos reais) o vencimento-base dos cargos de Técnico em Gestão Penitenciária. Por sua vez, a Lei Estadual nº 7.083/2008, publicada em 25.01.2008, reajustou o vencimento dos servidores estaduais para R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). A soma desse valor com as demais vantagens é que resultaria na quantia de R$ 732,83, equivocadamente prevista no edital como sendo o valor do vencimento-base para o cargo que o autor fora aprovado.

No entanto, é cediço que havendo confronto entre uma lei em sentido estrito e um edital, deve prevalecer a primeira, ainda mais quando se trata de remuneração de servidores.

Ademais, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, inciso X, dispõe que a remuneração de servidores só pode ser fixada ou alterada por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

No caso do Estado do Pará, a Constituição Estadual prevê que são de iniciativa do Governador as leis que disponham sobre aumento de remuneração de servidores, nos termos do art. 105, II, alínea “a”,
in verbis
:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração
, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta
Constituição
;

Não se pode esquecer também que o aumento da remuneração de servidores necessita de prévia dotação orçamentária, além de autorização especifica na lei de diretrizes orçamentárias, conforme art. 169, §1º, da CF/88.

Dessa forma, se a Carta da republica condiciona o aumento de remuneração à existência de prévia lei em sentido estrito, nenhum acréscimo de vencimento-base pode ser implementado apenas com fundamento em disposição de edital de concurso. Havendo divergência entre a lei e o instrumento convocatório, deve prevalecer a lei.

Logo, nenhum aumento de remuneração pode ser concedido com base em disposição editalícia, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não se sobrepõe ao princípio da reserva legal.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Eg. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO, RETIFICAÇÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREVISÃO NO EDITAL DE REMUNERAÇÃO BASE ACIMA DA PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO BASE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em que pese o edital do concurso prever vencimento-base em valor superior ao efetivamente previsto
em lei, no pode a quantia maior prevalecer, sob pena de ofensa à princípios constitucionais, se outro é o importe estipulado na legislação regedora da matéria.

2.
No caso, trata-se de erro material no edital, pois o vencimento-base apontado é superior ao previsto na Lei Estadual que fixou os valores dos vencimentos dos servidores da SUSIPE
.

3. Portanto, apesar do edital vincular a Administração Pública, isso no significa que possa ser deferido reajuste ou reviso de vencimentos por meio de edital, pois nesse caso haveria violação ao artigo
37
,
X
, da
CF/88
.

4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito P

(TJ-
PA - AC: 00506016220138140301
, Relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Data de Julgamento: 31/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2020)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. VENCIMENTO BASE DESCRITO NO EDITAL DIVERSO DO PREVISTO NA LEI REGENTE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA REJEITADA. ORDEM DENEGADA.

I – “O edital é a norma do concurso, mas não pode se desvincular da Lei.” Precedente do STJ.

II – A previsão legal do valor vencimento base sobrepõe-se a previsão editalícia conflitante, em atenção ao Princípio de Legalidade, até mesmo porque o próprio edital fez referência à lei regente.

III – Segurança denegada. (2014.04648988-48, 140.630, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-11-18, Publicado em 2014-11-20)

Assim, não restando comprovado o direito do apelante ao pagamento do vencimento-base previsto no edital, a sentença de 1º grau deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Rômulo Weyl da Cunha Costa
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2024